Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702178-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA PAULA DE BARROS EMBARGADO: ATHIE MARQUES DE QUEIROZ DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Ana Paula de Barros contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação (ID no 35957665). 2. Nas razões de ID no 36338773, a embargante afirma que a decisão é omissão e contraditória. Afirma que os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência econômica e que os seus rendimentos mensais têm a finalidade de manter os gastos inerentes à família. 3. Defende não haver impedimento para se requerer novamente o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que o benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 4. Sustenta que o pagamento das custas processuais é incompatível com o pleito da gratuidade de justiça. 5. Pede a aplicação do efeito infringente e o saneamento dos vícios apontados. 6. Contrarrazões não apresentadas (ID no 36825203). 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 11. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com o seu resultado. A despeito de alegar vícios, a embargante busca, na verdade, alterar o entendimento constante na decisão recorrida. 12. A decisão ressaltou que a embargante já apresentou outros pedidos de gratuidade de justiça, indeferidos diante da falta de pressupostos fático-legais. Ademais, foi clara ao destacar que não foram apresentados novos elementos probatórios a justificar a concessão do benefício, conforme itens 5 a 7 (ID no 35957665). 13. O fato de ter decidido contrariamente aos interesses da embargante não torna a decisão omissa ou contraditória, sobretudo porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como aquela contrária ao entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência. 14. Foi destacado que a embargante não logrou êxito em demonstrar que não tem condições financeiras de arcar com o valor do preparo, atualmente R$ 20,01, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, assim como a impossibilidade de o benefício retroagir para suspender a exigibilidade de verbas sucumbenciais pretéritas (itens 6 e 7 da decisão). 15. Eventual discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificá-la ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 16. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão. Dispositivo 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão. 18. Operada a preclusão, retornem-me os autos. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO